Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729084-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCILIA BEATRIZ DA ROCHA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0710355-75.2022.8.07.0005), que tem como autora LUCILIA BEATRIZ DA ROCHA PEREIRA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao demandado que suspenda, no prazo de 2 (dois) dias de sua ciência dessa decisão, os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante, referentes aos contratos no 346971126-5, 347392904-4, 348223790-0 e 348231364-4, sob pena de multa equivalente a R$ 3.000,00, a cada desconto indevido, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado, além de outras determinações (ID 133472274): “Trata-se de ação sob o procedimento comum proposta por LUCILIA BEATRIZ DA ROCHA PEREIRA em desfavor de BANCO PAN S.A, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 20.859,57. Narra a parte autora ter firmado com o réu contrato de mútuo bancário, ao que se seguiram mais quatro contratos, com os quais não anuiu e não tomou conhecimento. Alega que tentou promover a comunicação ao demandado e a devolução dos valores extrajudicialmente, sem sucesso. Assim, requer a autora, em tutela de urgência, que após depósito judicial dos valores indevidamente disponibilizados em sua conta corrente, cessem os descontos das parcelas dos empréstimos ora discutidos em seu benefício previdenciário. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Confiro à parte demandante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que há probabilidade do direito vindicado, uma vez que as operações foram realizadas de modo sequenciado, com poucos dias de diferença, ou até no mesmo dia, o que aponta a possibilidade de golpe ou concessão de serviço não solicitado. O risco de dano é patente, pois a cada mês novos descontos são realizados no benefício previdenciário da demandante, a comprometer a sua sobrevivência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, pois caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, os empréstimos poderão ser regularmente cobrados. Gizadas essas considerações e desnecessárias tantas outras, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para: 1 – Autorizar à demandante depositar em juízo a quantia de R$ 20.859,57, consistente nos valores indevidamente disponibilizados pelo demandado, já excluídas as parcelas descontadas em seu benefício; 2 – Após, determinar ao demandado que suspenda, no prazo de 2 (dois) dias de sua ciência dessa decisão, os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante, referentes aos contratos no 346971126-5, 347392904-4, 348223790-0 e 348231364-4, sob pena de multa equivalente a R$ 3.000,00, a cada desconto indevido, sem prejuízo de nova fixação de multa em caso de comportamento reiterado. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível ainda determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré, via sistema, acerca da concessão da tutela de urgência e para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão recorrida determinou que banco requerido se abstenha de efetuar descontos nos proventos da parte da autora, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, sem qualquer limitação, valor extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível. Alega que o deferimento de liminar sem a fixação de prazo razoável para cumprimento implica no imediato cumprimento da obrigação de fazer, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado que terá que pagar multa injustamente, portanto, considerando a impossibilidade de cumprir a liminar no exíguo prazo estipulado, em razão de que somente o órgão pagador possui o controle no benefício da parte autora, pode o Banco Agravante sofrer injusto prejuízo, sendo condenado ao pagamento de multa. Aduz que já tomou todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos, no entanto, somente o órgão pagador que possui o controle da folha salarial da agravada, motivo pelo qual, em caso de descumprimento de decisão liminar, a fonte pagadora é quem deve ser responsabilizada. Assevera que não cabe ao banco agravante proceder às exclusões/suspensões/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente pelo órgão pagador do benefício do agravado, por isso não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida. Sustenta que acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Acrescenta que a multa tem caráter coercitivo e não punitivo ou indenizatório, aspecto este que parece não ter sido apreciado por este juízo, uma vez que a multa é um meio de pressão psicológica, destinado a vencer a resistência do obrigado, para que ele cumpra a obrigação. Narra que o Poder Judiciário, buscando trazer segurança jurídica aos casos análogos e estabelecendo um parâmetro à execução de multas coercitivas, tem aplicado o art. 412 do CC aos casos, assim, ao utilizar analogicamente o dispositivo, a jurisprudência tem limitado o valor da multa coercitiva ao valor da obrigação principal quando esta se mostrar irrazoável ou desproporcional. Justifica que o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, pois, como visto, não foi determinado um limite de dias-multa. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida e, no mérito, requer a reforma da decisão para que “seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte” (ID 38882660). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 38882666). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor de banco agravante em que a parte autora afirma ter firmado com o réu contrato de mútuo bancário, ao que se seguiram mais quatro contratos com os quais não anuiu e não tomou conhecimento. Trata-se dos contratos no 346971126-5, 347392904-4, 348223790-0 e 348231364-4, cada um em 84 parcelas, respectivamente, de R$ 278,00, R$ 243,87, R$ 124,99 e R$ 121,44, atribuindo à causa o valor de R$ 20.859,57 (ID 133274775 - origem). A decisão recorrida determinou ao agravante que suspenda, no prazo de 2 (dois) dias, os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante, sob pena de multa equivalente a R$ 3.000,00, a cada desconto indevido (ID 133472274 - origem). O agravante pleiteia que “seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte” (ID 38882660). Inicialmente, observe-se que não se trata de multa diária, mas de multa única, a ser aplicada em cada descumprimento da decisão, o que caracteriza a mesma natureza de astreintes. No que toca ao valor imposto de R$ 3.000,00 sem limitação máxima, a recorrente possui razão quando impugna o valor. Como é cediço, o instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da demandante. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o valor arbitrado é por demais exorbitante. Desse modo, cabível a diminuição da multa para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao máximo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Como são 4 descontos indevidos, referentes a 4 contratos impugnados pela autora, a multa precisa ser individualizada para forçar o cumprimento de cada obrigação, por isso, inviável a aplicação de multa única por descumprimento (uma por cada mês) como pretende o agravante. Quanto ao prazo de 2 dias corridos, de fato este é muito exíguo para a adoção de medidas administrativas que só podem ser tomadas em horário de expediente. Por isso, deve ser ampliado para 5 (cinco) dias úteis. Defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para ampliar o prazo para o cumprimento da decisão para 5 (cinco) dias úteis e para reduzir o valor da multa por cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da demandante para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao máximo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator